Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-89.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000601-89.2021.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000601-89.2021.8.14.0200

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDOS:
PAULO BONEIK SOUZA DOS SANTOS, KLEITON PINTO VASCONCELOS, HILDEMAR FERNANDES DA SILVA E ADEILDES BEZERRA DOS SANTOS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA. COMPETÊNCIA PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
SEGUNDO REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA PRECONIZADA NAS CORTES SUPERIORES DO PAÍS, CORROBORADA PELO E. TJPA, NÃO COMPETE À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DETERMINAR O PREMATURO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO, EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL, CONSUMADO OU TENTADO, COMETIDO POR AGENTE
MILITAR
ESTADUAL, EM SERVIÇO, AINDA QUE SOB O FUNDAMENTO DE INCIDÊNCIA DE CAUSAS DIRIMENTES E/OU DESCRIMINANTES
, IN CASU
, CIRCUNSCRITAS NA
LEGÍTIMA DEFESA
PELOS
MILITARES
INVESTIGADOS. NA HIPÓTESE, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS, EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À NORMATIVA CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, À COMPETENTE JUSTIÇA COMUM,
EX VI
DOS ARTS. 82, § 2.º, E 508, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, encaminhando os autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de setembro de 2022 e término no dia 13 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única da Justiça Militar
(ID nº 10131112),
que reconheceu a incompetência deste Juízo para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que os militares agiram em legítima defesa, determinando a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos.

O
inquérito policial militar
fora instaurado para apurar fatos e circunstâncias relacionados à morte do civil Geovanne Gonçalves Correa, no dia 11/12/2018, no Município de Tucuruí/PA.

O ora recorrente, Ministério Público (fls. 65/69, ID nº 10131111) pugnou pelo
arquivamento
dos autos por entender que os militares agiram em legítima defesa, o que excluiria a ilicitude da conduta, conforme dispõem os artigos 42, II, e 44, do Código Penal Militar.

Às fls. 71/73, ID nº 10131112, o Juiz da Vara Única da Justiça Militar
declinou pela incompetência do juízo
para decidir quanto ao pedido de arquivamento, devendo os autos serem remetidos ao juízo criminal comum.

Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 79/89, ID nº 10131113),
pugnando pelo reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito.

Em sede de contrarrazões
(fls. 107/111, ID nº 10131177), o recorrido manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, reconhecendo a competência da Justiça Militar para decisão sobre o processamento de tal feito.

Às fls. 112/115, ID nº 10131178, conta decisão acerca do Juízo de Retratação, mantendo em todos seus termos a decisão recorrida.

Nesta

Instância Superior (fls. 118/123, ID nº 10686661),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio de Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento,
o sentido de que seja reformada a decisão interlocutória

atacada, com a devida devolução dos autos à Justiça Militar Estadual, que é competente para
julgar o pleito de arquivamento do Inquérito Policial Militar, formulado pelo

dominus litis.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
não

merece prosperar,
e
m que pese o esforço argumentativo formulado pelo Recorrente, sustentado até por certa base jurisprudencial, este não é o entendimento que prevalece na maciça orientação tanto dos Tribunais Superiores quanto deste Égregio Tribunal de Justiça.

A questão controvertida no feito cinge-se em resolver de quem seria a competência para proceder ao arquivamento do Inquérito Policial que apura
delito praticado, em tese, por policiais militares estaduais, em face de civil, quando este último vem a falecer diante da troca de tiros entre as partes.

Entendo que tanto a legislação pátria quanto a jurisprudência majoritária, nos conduzem a conclusão de ser atribuição da justiça comum estadual, e não a justiça militar, senão vejamos a legislação sobre o tema:

“Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º
Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (destaquei)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:

“Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e,
exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil
, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º.
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
.”
(destaquei)

Nessa linha, a Suprema Corte do país firmou entendimento no sentido da
competência do Tribunal do Júri
para examinar eventuais crimes dolosos praticados por
militar
contra a vida de civil, cabendo ao promotor
militar
tão somente propor a remessa dos autos à justiça competente, mesmo que entenda pela existência de alguma excludente de ilicitude, como no caso dos autos. Nesse sentido: RE 1152354, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.5.2019, RE 1224733, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/8/2019.

Cito, ainda:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO
. (...) 6. Na espécie, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar eventual crime de homicídio praticado por policiais militares contra vítima civil. O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pelo que os autos devem ser encaminhados ao juízo competente da Justiça comum, Tribunal do Júri, para a adequada análise da ocorrência ou não de causas excludentes de ilicitude. 7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devolvendo os autos à origem, para encaminhamento ao juízo competente da Justiça comum, responsável pelo Tribunal do Júri (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora
(STF - RE: 1345947 SP 0002650-45.2019.9.26.0010, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/09/2021, Data de Publicação: 28/09/2021).

Na mesma esteira segue o Supremo Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE PROVEU RECURSO MINISTERIAL. ERRO MATERIAL. HOMICÍDIO IMPUTADO A MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DO JÚRI.
(...) 3. É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar. (AgRg no REsp 1830756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). 4. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente, para, mantido o provimento do recurso especial do Ministério Público, alterar o fundamento da decisão para o art. 932, VIII, do CPC c/c art. 255, § 4º, III, do RISTJ e com a Súmula 568/STJ.
(STJ - AgRg no REsp: 1975156 SP 2021/0380715-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Na mesma linha de raciocínio segue o E. TJPA,
in verbis:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. DECISÃO DO JUIZ MILITAR RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. ART. 125, § 4º, DA CF E ART. 82, §2º DO CPPM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em competência da Justiça Castrense para a análise de arquivamento de feito referente ao cometimento de crimes dolosos contra a vida de civil, ainda que cometido sob o manto de excludente de ilicitude (no caso, a legítima defesa). Competência determinada pelo art. 125, §4º, da Constituição

Federal de 1988 e, ainda, pelo art. 82, §2º do CPPM. Autos que devem ser encaminhados ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA –

RESE 0006608-05.2018.8.14.0200, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Primeira Turma, julgado em 12/04/2022).

Pelo exposto,
data máxima vênia
ao parecer Ministerial,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação e
nego-lhe provimento,
devendo os autos serem encaminhados
ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 13/09/2022